Tribunal: TJPA
Processo: 0002135-97.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002135-97.2011.8.14.0045

APELANTE: MANOEL SOUSA BRANCO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §3º do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por MANOEL SOUSA BRANCO contra Decisão Monocrática que deu provimento à apelação cível para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS ao pagamento do auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a correta data de início do benefício de auxílio-acidente, considerando o término do auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer o percentual adequado dos honorários advocatícios de sucumbência.

III-Razões de decidir

3. Documentação constante dos autos comprova que o auxílio-doença acidentário foi cessado em 11/04/2011, razão pela qual o auxílio-acidente deve ser devido a partir de 12/04/2011, conforme art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e entendimento consolidado do STJ,
respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).

4. Quanto à verba honorária, impõe-se acatar o pleito recursal para, com base no art. 82, § 2º, e art. 85, § 3º, I, do CPC, para condenar o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

5. A propósito, a jurisprudência tem decidido que, em demandas de rito simplificado e de pouca complexidade, a fixação dos honorários advocatícios em seu percentual mínimo mostra-se suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, não havendo razão para majoração sem justificativa robusta.

IV-Dispositivo

6. Agravo Interno conhecido e provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Art.
86, § 2º, da Lei nº 8.213/91; Art. 82, § 2º, e art. 85, § 3º, I, do CPC

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MANOEL SOUSA BRANCO contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento à Apelação Cível (processo nº 0002135-97.2011.8.14.0045 -PJE) interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Portanto, resta evidenciado que o Apelante preenche os requisitos legais para fazer jus ao auxílio acidente, de modo que, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante aduz que a decisão monocrática agravada deixou de especificar desde quando seria devido o benefício acidentário, se desde a cessação do auxílio doença (em 11/04/2011), conforme dispõe o art. 86, §2º da Lei 8.213/91 ou se a partir de outro marco temporal.

Além disso, destaca que outro ponto que merece adequação é a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que a decisão monocrática também deixou de estabelecer a verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §3º do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para estabelecer o termo inicial do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §2º da Lei 8.213/91, bem como a fixação dos honorários de sucumbência, conforme preceitua o art. 85, §3º do CPC.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 24440415).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

A
questão

se restringe a verificar a correta fixação da data de início do benefício (DIB) e à fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, não havendo, pois, insurgência quanto à própria concessão do auxílio-acidente.

No que concerne ao termo inicial do benefício de auxílio-acidente, a legislação previdenciária é inequívoca. O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Grifei)

A interpretação teleológica desse dispositivo, aliada à robusta jurisprudência, determina que, uma vez encerrada a concessão do auxílio-doença, sobrevindo a constatação da sequela com redução da capacidade laborativa, o auxílio-acidente deve ser implementado a partir do dia seguinte ao término do benefício anterior.

Corroborando tal entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio- acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio- doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, uma vez demonstrado, como no caso em apreço, que o benefício de auxílio-doença acidentário perdurou até 11/04/2011, forçoso reconhecer que o benefício de auxílio-acidente apenas é devido a partir de 12 de abril de 2011.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença no ponto, para alinhar-se ao que restou incontroverso nos autos e ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).

Por fim, quanto à verba honorária, impõe-se acatar o pleito recursal para, com base no art. 82, § 2º, e art. 85, § 3º, I, do CPC, para condenar o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A propósito, a jurisprudência tem decidido que, em demandas de rito simplificado e de pouca complexidade, a fixação dos honorários advocatícios em seu percentual mínimo mostra-se suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, não havendo razão para majoração sem justificativa robusta.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para (I) fixar a data de início do benefício de auxílio-acidente (DIB) em 12 de abril de 2011 (doze de abril de dois mil e onze), dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário,
respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ);
e (II)
condenar o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Tudo
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025